Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729201-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SORELLE CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS (patrocinou o Banco do Brasil) contra a decisão que, no cumprimento de sentença de honorários de sucumbência movido em desfavor de SORELLE CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA. (Proc. n. 0720326-62.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de negativação do nome da executada no Sistema SERASAJUD e a indisponibilidade de seus bens no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) ao fundamento de que ambas as medidas podem ser tomadas diretamente pelo agravante. O agravante sustenta, em suas razões recursais, a possibilidade de medidas constritivas excepcionais após frustradas as ordinárias. Lembra que a execução corre no interesse do credor, que o CNIB é atualizado com frequência, tem sigilo da LGPD e visa auxiliar os credores na recuperação de valores devidos. Destaca os princípios da efetividade da execução e da cooperação. Afirma que a inclusão do nome dos agravados no SERESAJUD é prerrogativa do agravante. Pede, em tutela antecipada, a indisponibilidade dos bens dos agravados no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e a negativação do nome deles no Sistema SERASAJUD e, no mérito, a confirmação do pedido antecipatório. Preparo recolhido. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento da indisponibilidade dos bens dos agravados no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e da negativação do nome deles no Sistema SERASAJUD. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No caso dos autos, não entendo haver elementos suficientes para o deferimento, nem da negativação do nome dos executados no Sistema SERASAJUD, nem da indisponibilidade de seus bens no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Vejamos. A negativação do nome do executado no SERASAJUD, prevista pelo artigo 782, § 3o, do CPC, é uma faculdade excepcional e supletiva do magistrado que deve ser utilizada quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita. O agravante é um grande escritório de advocacia que representou o Banco do Brasil e não está sob o pálio da justiça gratuita, tampouco comprovou não ter conseguido a inscrição buscada por conta própria. Precedentes Desta Relatoria: Acórdãos 1676913, 1613560 e 1413041. Destaque-se que os sistemas de proteção ao crédito já registram toda e qualquer execução judicial de dívida, por iniciativa própria, demonstrando a imprestabilidade da inscrição buscada. O pedido de indisponibilidade dos bens dos agravados no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) tampouco merece deferimento. Afinal, a pesquisa CNIB tem a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores. Aqui, a execução já se encontra em curso e seus atos constritivos, arresto ou penhora, que não visam acautelar nenhuma futura execução, mas sim, satisfazer o crédito já consolidado. Não é a função do sistema. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator